Tribunal: TJES
Processo: 0021682-38.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021682-38.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO PAIXO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0021682-38.2018.8.08.0048

APELANTES: LEONARDO PAIXO, ADELSON DOS SANTOS ANDRADE

Advogado do(a) APELANTE: DANIELE VIEIRA COELHO XAVIER - ES24029-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE PERMITEM A EXASPERAÇÃO.
MANUTENÇÃO DAS REPRIMENDAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos em face de sentença por meio da qual, após julgamento pelo Tribunal do Júri, os réus foram condenados pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, combinado com o art. 29, ambos do Código Penal, à pena de 20 anos de reclusão para cada agente. Segundo a exordial, os acusados, motivados por disputa no tráfico de drogas e recuperação de uma arma, sequestraram a vítima em um veículo e a executaram em local ermo com disparos de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fundamentação utilizada para a exasperação da pena-base dos apelantes é idônea, especialmente quanto aos vetores da culpabilidade, conduta social, personalidade e consequências do crime; (ii) estabelecer se a manutenção da valoração negativa mediante reforço de fundamentos em segundo grau configura
reformatio in pejus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A premeditação do crime, evidenciada pelo plano arquitetado, uso de veículo específico e condução da vítima a local afastado, autoriza a valoração negativa da culpabilidade, conforme tese fixada no Tema Repetitivo nº 1318 do Superior Tribunal de Justiça.

O simples reforço de fundamentação em sede de recurso exclusivo da defesa para manter a valoração negativa de circunstância judicial já considerada desfavorável na sentença não implica
reformatio in pejus
, consoante o Tema nº 1214 do Superior Tribunal de Justiça.

A posição de liderança e comando em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas constitui elemento concreto para a valoração negativa da conduta social, por demonstrar comportamento desvirtuado no meio comunitário.

A periculosidade acentuada do agente, demonstrada por depoimentos que o apontam como indivíduo temido e associado ao terror social na região, justifica a análise negativa da personalidade.

A existência de duas ou mais qualificadoras permite que uma delas seja utilizada para qualificar o delito e a outra como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, sem que isso configure
bis in idem
.

O desamparo de filho menor em razão da morte do genitor extrapola o resultado naturalístico do tipo penal, servindo como motivação idônea para a exasperação da pena-base no vetor das consequências do crime.

A aplicação da fração de 1/6 (um sexto) pela atenuante da confissão espontânea observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade adotados pela jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A premeditação do delito justifica o aumento da pena-base no vetor da culpabilidade por não ser elementar do homicídio.

É lícito ao Tribunal de Justiça reforçar a fundamentação de circunstância judicial desfavorável sem incorrer em
reformatio in pejus
.

O exercício de liderança em tráfico de drogas e a periculosidade social concreta fundamentam a análise negativa da conduta social e da personalidade.

O falecimento de genitor que deixa filho menor de idade justifica a majoração da pena pelas consequências do crime.

Dispositivos relevantes citados
: art. 29, art. 59, art. 68 e art. 121, § 2º, I e IV, todos do Código Penal; art. 593, inciso III, alínea c e § 2º, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 444; STJ, Tema Repetitivo nº 1318 (REsp 2.174.028/AL); STJ, Tema Repetitivo nº 1214 (REsp 2.058.971/MG); STJ, AgRg no AREsp 2.029.219/PA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0021682-38.2018.8.08.0048

APELANTES: LEONARDO PAIXO, ADELSON DOS SANTOS ANDRADE

Advogado do(a) APELANTE: DANIELE VIEIRA COELHO XAVIER - ES24029-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
ADELSON DOS SANTOS ANDRADE e LEONARDO PAIXÃO
em face da r. Sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Serra/ES (ID 18062719, Vol. 002, part. 04, pp. 48/54), por meio da qual, após votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, foram condenados pelo crime previsto no art. 121, § 2°, incisos I e IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal, às penas, cada um de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

O apelante Adelson apresentou razões recursais (ID 18062727) apontando vícios na dosimetria da pena. Alega que as circunstâncias pessoais favoráveis (primário, bons antecedentes e residência fixa) não teriam sido adequadamente consideradas na dosimetria da pena, a qual reputa excessiva e fixada próxima ao máximo legal sem fundamentação idônea. À vista do exposto, requer a redução da pena aplicada para fixá-la no mínimo legal.

Nas razões recursais de ID 18062733, a defesa do apelante Leonardo argumenta, em síntese, que a pena-base foi fixada de forma excessiva e com fundamentação inidônea, especialmente quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, conduta social e personalidade, afirmando que tais vetores foram analisados com base em elementos inerentes ao próprio tipo penal, em processos em andamento ou em dados desprovidos de suporte probatório, o que configuraria violação aos princípios da individualização da pena e do non bis in idem.

Sustenta, ainda, que inexistem elementos concretos nos autos capazes de justificar a exasperação da pena-base, motivo pelo qual requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença no ponto relativo à dosimetria, com o afastamento das circunstâncias judiciais negativamente valoradas, o reconhecimento da atenuante da confissão em fração mais benéfica e o consequente redimensionamento da pena aplicada.

Contrarrazões do Ministério Público, ID 18063585, pugnando pelo improvimento dos recursos.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, ID 18403114, opinando pelo
im
provimento
do apelo defensivo do apelante Adelson e pelo
parcial provimento
do recurso de Leonardo apenas para neutralizar os vetores atinentes à conduta social e à personalidade.

Emerge da Denúncia que, no dia 14/9/2018, na Estrada de Putiri, zona rural, no Bairro Jardim Bela Vista, Município de Serra, LEONARDO PAIXAO (
vulgo Milk Shake
), auxiliado por ADELSON DOS SANTOS ANDRADE, em comunhão de vontades e unidade de desígnios, de forma livre, consciente e com animus necandi, desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima Jhonatan Ribeiro dos Santos, vulgo "Bruninho", provocando-lhe as lesões que foram causa eficiente de sua morte.

Consta dos autos que a vítima era aliada dos réus na prática ilícita do tráfico de drogas no Bairro Novo Horizonte, integrando a mesma associação criminosa, atuante na região das "Casinhas", naquela localidade. No entanto, decidiu se desligar de seus antigos comparsas (os réus) para comercializar drogas por si só, o que gerou descontentamento por parte deles, que suspeitavam que ela os estivesse traindo, vinculando-se a traficantes rivais, e em razão disso, decidiram matá-la, como forma de assegurarem seu domínio sobre o comércio de entorpecentes naquela região.

Além disso, consta que o denunciado Adelson pretendia, com a morte da vítima, recuperar uma arma de fogo de sua propriedade que estava em poder de Jhonatan.

Segundo a peça acusatória, a vítima estava em via pública, nas proximidades de sua residência, no Bairro Novo Horizonte, quando foi abordada pelos réus, que chegaram ao local em um automóvel Fiat/Siena, placas MSM1573 (de propriedade da mãe de Adelson), e mediante grave ameaça efetivada pelo uso de armas de fogo, a coagiram a embarcar no veículo.

Em seguida, Adelson, que estava na condução do automóvel, partiu rumo a uma estrada de chão, no Bairro Jardim Bela Vista, enquanto, durante o trajeto, Leonardo encontrava-se no banco traseiro acompanhada da vítima, mantendo-a sob a mira de sua arma de fogo.

Ao chegarem ao local (estrada de Putiri), Leonardo desembarcou do veículo com a vítima, momento em que efetuou o primeiro disparo de arma de fogo contra ela.

A vítima, por sua vez, tentou correr, mas foi perseguida por Leonardo, que continuou desferindo disparos em sua direção, até que ela caiu em razão dos ferimentos, oportunidade em que o autor se aproveitou para efetuar novos disparos à queima-roupa, descarregando as munições e consumando o homicídio.

Após a instrução processual, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, decidiu pela condenação dos réus, reconhecendo as qualificadoras constantes do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise
da s tese s lançada s pela s defesa s
.

Em relação ao mérito, os apelantes não se direcionam à justiça da condenação, mas sim a respeito do erro/injustiça na aplicação da pena.

Desse modo, com fulcro no artigo 593, III, "c" e § 2º, do Código de Processo Penal, caso seja acolhida a tese defensiva, caberá a este Tribunal proceder à retificação da pena.

Em relação ao réu Leonardo, a Juíza Presidente do Conselho de Sentença avaliou negativamente os vetores da culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências, fixando a pena-base em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

Confira-se a fundamentação:

Culpabilidade
: (...) Nessa esteira, verifico que o réu agiu com culpabilidade acima do normal, eis que, acreditando que a vitima estaria vendendo drogas para um grupo rival, mataram-na como represália; (...)
Conduta Social
: há elementos concretos para concluir que não é boa a conduta social do acusado, em razão dos crimes que está respondendo; d)
Personalidade
: ao que se denota dos autos, o acusado já tem condenação em outros crimes de igual gravidade, respondendo a oito homicídios em um ano, circunstância que demonstra que sua personalidade, infelizmente, está desvirtuada dos valores morais, éticos e jurídicos, havendo razões, desta feita, para sopesar de forma negativa esta circunstância judicial; f)
Circunstâncias do crime
: Como já dito, havendo duas ou mais qualificadoras, é possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e da(s) outra(s) para majorar a pena-base ou para agravar a reprimenda. Ressalta-se que tal entendimento não fere o artigo 68 do Código Penal, pois o objetivo ultimo deste dispositivo ao prever as três etapas da dosimetria é estabelecer a reprimenda mais adequada ao caso concreto, em atenção ao princípio constitucional da individualização da pena, sendo certo que essa finalidade é melhor atendida se admitido a transposição da qualificadora, pois não se pode penalizar do mesmo modo as condutas duplamente qualificadas e aquelas nas quais incidiu apenas uma qualificadora. Nesse ínterim, ocorrendo duas qualificadoras, considero uma delas como circunstancias desfavorável, no caso, o recurso que dificultou a defêsa da vitima; g)
Consequências do crime:
as consequências transbordam o tipo penal eis que, ao que se denota dos autos, a vitima deixou um filho pequeno, que certamente sofrerá consequências psicológicas pela perda do pai de uma forma tão violenta;

Em relação à
culpabilidade
, a defesa técnica tem razão quando argumenta que a prática homicida vinculada à venda de drogas para grupo rival está relacionada ao motivo torpe, que qualifica o crime. Trata-se, portanto, de inequívoco bis in indem.

Nada obstante,
em reforço de fundamentação
, verifica-se que as provas constantes dos autos apontam que os réus agiram mediante um plano previamente arquitetado, com funções definidas. Nesse diapasão, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1318, o c. Superior Tribunal de Justiça definiu as teses de que a premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar ou seja ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora (STJ, REsp n. 2.174.028/AL, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Terceira Seção, julgado em 8/5/2025, DJEN de 13/5/2025).

Destarte, a premeditação constitui fundamento idôneo para justificar a majoração da pena pela culpabilidade, porquanto tal circunstância não está intrinsecamente abarcada na tipologia do delito de homicídio. No caso em exame, há provas nos autos de que os réus agiram com estratégia, utilizando-se de um veículo específico para a empreitada, mediante abordagem desprevenida da vítima e sua condução a local ermo e afastado do centro urbano.

Nesse diapasão, rememoro que, julgando o Tema nº 1214 sob a sistemática de recursos especiais repetitivos, o c. Superior Tribunal de Justiça definiu que não implica
reformatio in pejus

o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença
(STJ, REsp 2.058.971/MG. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Terceira Seção. Julgado em 28/8/2024. DJe: 12/9/2024).

À vista do exposto, mantém-se como desfavorável o vetor da culpabilidade.

Quanto à
conduta social
e
personalidade
, ações penais em curso e condenações não transitadas em julgado não podem ser utilizadas como fundamento para a valoração negativa desses vetores, sob pena de afronta ao princípio da presunção de inocência. Tal entendimento encontra-se consolidado na Súmula 444, do Superior Tribunal de Justiça
1
.

Nada obstante, também em reforço de fundamentação, a
conduta social
, compreendida tecnicamente como o comportamento do agente no seu meio comunitário, familiar e profissional, revela-se desvirtuada, evidenciando um estilo de vida pautado pela imposição de temor no meio social onde o réu está inserido.

Primeiramente, observa-se que Leonardo ocupava uma posição de destaque e liderança na hierarquia do crime organizado local. Diversos depoimentos convergem para o fato de que o réu não apenas integrava, mas exercia o comando das atividades de tráfico de entorpecentes no Bairro Novo Horizonte, notadamente na região denominada "Casinhas".

Nesse sentido, a Testemunha Sigilosa nº 100/2018 e a Testemunha Sigilosa nº 102/2018 foram uníssonas ao descrever Leonardo como a pessoa que "comanda o tráfico" naquela localidade, tendo o corréu Adelson como seu "braço direito". Confira-se trecho do depoimento da Testemunha Sigilosa nº 102 em juízo:

“
(...)
que conhece Adelson e Milk muito bem, desde crianças
;
que Adelson, Milk e Bruninho possuíam uma arma em comum, que pertencia aos três; que Adelson disse para esta testemunha, ao telefone, que não queria que Bruninho ficasse com as coisas dele, referindo-se á arma de fogo que era dos três; que Diego, cinco dias depois do crime, entregou uma arma para esta testeunha, a pedido do Adelson; que esta testemunha tirou uma fotografia com tal arma dentro de sua casa e horas depois, devolveu a Adelson; que era este revólver que Adelson deixava com os meninos do tráfico;
que Adelson era o braço direito de Milk e Milk quem comandava o tráfico na área das "CASINHAS" do Bairro Novo Horizonte;
”

Com efeito, essa inserção social como articulador e chefe de "boca de fumo" demonstra um papel social voltado exclusivamente para a exploração de ilícitos, o que autoriza o juízo de reprovabilidade dessa circunstância judicial.

No tocante à
personalidade
, a prova testemunhal também revela que o réu ostentava notável periculosidade.

Nesse sentido, é o depoimento da Testemunha Sigilosa nº 100 em Audiência de Instrução e Julgamento:

“(...)
que todas as pessoas que viram o momento em que Bruninho era colocado no carro, não interferiram pois Milksheik era considerado de alta periculosidade”
(vol. 01, parte 03, p. 66).

Essa reputação de indivíduo temido e violento no bairro é reforçada pelo depoimento do Delegado de Polícia Rodrigo Augusto Sandi Mori, que presidiu as investigações, o qual destacou que Leonardo é um dos indivíduos com maior número de homicídios registrados na região, sendo sua fisionomia amplamente conhecida e associada ao terror social.

As referidas vetoriais, portanto, devem ser mantidas.

As
circunstâncias
do crime, pautadas pelo uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, também legitimam a exasperação da pena-base. Trata-se, inclusive, de qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença. Nesses termos, havendo mais de uma qualificadora, uma delas poderá ser utilizada como parâmetro na primeira fase dosimétrica.

Por fim, quanto às
consequências
do delito,
“É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o fato de a vítima do delito de homicídio ter deixado desamparado filho menor, privado de crescer sob os seus cuidados, configura circunstância que extrapola o resultado do tipo penal, constituindo motivação concreta e idônea para justificar a exasperação da pena-base a esse título”
. (STJ, (AgRg no AREsp n. 2.029.219/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.)

À vista do exposto, é medida que se impõe a manutenção da pena-base no patamar fixado pelo juízo primevo.

Na segunda fase, a atenuante da confissão foi reduzida no patamar de 1/6 (um sexto), critério este relevador de proporcionalidade, segundo a jurisprudência dos Tribunais.

Não há vícios sujeitos à correção no cálculo dosimétrico, portanto.

No que se refere ao apelante Adelson, sua pena-base foi fixada em 20 (vinte) anos de reclusão com arrimo na avaliação negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

A fundamentação utilizada para a exasperação de sua pena foi a mesma daquela utilizada para o corréu Leonardo, razão pela qual reporta-se às conclusões já fixadas para considerar a idoneidade das circunstâncias judiciais mensuradas.

Nesse prisma, a valoração negativa de dois vetores previstos no artigo 59, do Código Penal, revela-se suficiente para justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em observância ao princípio da individualização da pena e à necessidade de adequada reprovação e prevenção da conduta delituosa.

Arrimado nas considerações ora tecidas
, NEGO PROVIMENTO aos recursos.

É como voto.

1
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)